Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Art. 104 do CPC prevê que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Do mesmo modo, o Art. 287 do CPC dispõe que a petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.
2. Quanto ao suprimento de vício relacionado à ausência de capacidade postulatória, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui o seguinte entendimento, in verbis: "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil" (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008).
3. Entretanto, no caso dos autos, não há peculiaridades que autorizem a requisição de juntada de instrumento de mandato atualizado.
4. A procuração é atual, foi conferida ao mandatário em novembro de 2022, com ajuizamento da ação em dezembro de 2022. Não há irregularidade em seus dados capaz de indicar a ocorrência de fraude ou dano à parte autora. Assim, a utilização da mesma procuração para o ajuizamento de ações diversas, contra instituições financeiras distintas, todas relacionadas a pedido de anulação de contratos de empréstimos não atrai a impertinência do mandato outorgado ao causídico.
5. Apelo da autora provido. Sentença tornada sem efeito.